Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707834-84.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODIR PIRES LOPES, PAULO CESAR DE SENA, DENILZA CONTAEFFER AUSTIN, RONALDO DE FREITAS LOPES, CUSTODIO BEZERRA DA SILVA, JOANIR CARNEIRO MANETA, TADEU ROXSANDER DOS SANTOS, JOSE CARDOSO FILHO, VALTER JOSE DA ROCHA, RENAN DE OLIVEIRA DUARTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifica-se a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21, que discute a mesma matéria objeto do recurso sob análise, ocasião em que fora determinado ainda o sobrestamento de todas as ações que versem sobre a legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. O eminente Desembargador João Luís Fischer Dias, ao suscitar o incidente em questão, propôs a seguinte tese jurídica: Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. No entanto, o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, relator do caso, propôs a ampliação da tese a fim de aferir a legitimidade não apenas dos ex-servidores das fundações extintas, mas de todos os servidores da administração direta distrital, fossem eles vinculados ao SINDIRETA/DF ou a outros sindicatos que representam categorias específicas, como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE/DF. Por oportuno, transcrevo a ementa do v. acórdão que admitiu o aludido IRDR: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Sem destaques no original) Assim sendo, em cumprimento à decisão supra, ancorada no art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até ulterior deliberação da egrégia Câmara de Uniformização ou até o transcurso do prazo previsto no caput do artigo 980 do CPC. Certifique-se a suspensão do processo. Dê-se ciência às partes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador